Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou o cumprimento de sentença reconhecendo a não incidência de ISS sobre veiculação de propaganda e publicidade pela exequente/agravada no período de 2010 a 2014, com restituição dos valores pagos. O agravante alega modificação legislativa superveniente (LC 157/2016 e Decreto Distrital 42.629/2021), sustentando a possibilidade de incidência do ISS sobre os serviços de publicidade após a alteração normativa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modificação legislativa promovida pela LC 157/2016, que incluiu a veiculação de propaganda e publicidade no item 17.25 da lista de serviços tributáveis pelo ISS, pode alterar os efeitos de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a não incidência do tributo sobre tais atividades; (ii) estabelecer se a relação jurídica tributária em questão pode ser considerada de trato sucessivo, de modo a permitir a incidência do ISS com fundamento em norma superveniente.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada material formada em ação de repetição de indébito tributário impede a rediscussão da não incidência do ISS sobre a atividade de veiculação de propaganda e publicidade, nos termos do título executivo judicial.
4. A modificação legislativa superveniente (LC 157/2016 e Decreto Distrital 42.629/2021) não afeta a coisa julgada já formada, pois a decisão transitada em julgado analisou a legislação vigente à época dos fatos geradores (2010 a 2014) e declarou a não incidência do tributo sobre as atividades desempenhadas pela exequente/agravada.
5. Não se aplica ao caso o entendimento de relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que a decisão judicial transitada em julgado declarou a inexistência de relação jurídica tributária no período analisado, gerando direito à restituição e impedimento de novas cobranças sobre os mesmos serviços.
6. A aplicação da Súmula 239 do STF não é cabível, pois a coisa julgada se refere especificamente à não incidência do ISS sobre as atividades da exequente/agravada, com efeitos declaratórios e condenatórios que transcendem o período do litígio inicial.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LC 116/2003; LC 157/2016; Decreto Distrital 42.629/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 239; STJ, REsp no 173222135.